Tribunal: TJDFT
Processo: 0718614-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTOS. EXTEMPORÂNEOS. NÃO CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CEB. APROVAÇÃO. NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas nos arts. 435, parágrafo único, e 1.014, todos do CPC.
2. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no Edital possui mera expectativa de direito. Precedente STF.
3. O STF firmou entendimento no sentido de que somente existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público nas seguintes hipóteses: a) quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando o surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (STF, Plenário, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/12/2015, Tema 784).
4. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial (CPC, art. 373).
5. A ausência de provas sobre a preterição dos aprovados fora das vagas previstas no edital do concurso impossibilita a nomeação do candidato demandante.
6. Recurso conhecido e provido.